Tribunal: TJES
Processo: 0011719-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011719-69.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ALZINEIA DE SOUZA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERÍCIA JUDICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. MAJORAÇÃO DEVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. INCIDÊNCIA DE IPCA-E E SELIC. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. MARCO INICIAL DO PAGAMENTO. DATA DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)

O § 8º do artigo 156 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra estabelece que o adicional de insalubridade será concedido somente após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.

2
)
A perícia judicial concluíra que a servidora efetiva, no exercício do cargo de técnica de enfermagem em Unidade de Pronto Atendimento, labora sob condições insalubres em grau máximo (40%), por manter contato habitual com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas durante o turno de trabalho.

3
)
Os equipamentos de proteção individual servem para minimizar os riscos de contaminação, não para neutralizá-los, de modo que o regular fornecimento pelo ente público não afasta o direito ao adicional.

4)
Os Tribunais Superiores sedimentaram nos Temas 810/STF e 905/STJ que a Taxa Referencial – TR, índice de remuneração básica da caderneta de poupança, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública.

5)
Segundo o Tema 905/STJ, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores deve incidir o IPCA-E e, após a publicação da Emenda Constitucional 113, de 08/12/21, a taxa SELIC,

na forma do art. 3º.

6)

O pagamento do adicional de insalubridade é devido a partir da constatação das condições insalubres, isto é, da data da confecção do laudo técnico.

7
)
Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento e conhecer da remessa para reformar parcialmente a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à majoração do grau de insalubridade, de 20% para o grau máximo de 40%, para fins de pagamento de adicional pelo
Município de Serra
a servidora efetiva no exercício do cargo de técnica de enfermagem em Unidade de Pronto Atendimento.

Como cediço, a Constituição da República estabelece no inciso XXIII do art. 7º o direito dos trabalhadores ao adicional de insalubridade.

No entanto, por força do disposto no § 3º do art. 39 da Carta Magna, a norma não é autoaplicável ao servidor público, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo correspondente.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STF e deste Sodalício:

SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CF.
O art. 39, § 2º, da CF apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista. Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas,
quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que deles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação.
(RE 169.173, Relator: Min. Moreira Alves, julgamento em 10/05/1996, Primeira Turma, DJ 16/05/1997)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Adicional noturno. Extensão de direitos sociais a servidores públicos. Necessidade de norma reguladora da matéria. Precedentes. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 169.173/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/5/96, firmou o entendimento de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), a regulamentação da extensão dos direitos sociais constantes no rol do art. 7º da Constituição Federal aos servidores públicos civis
. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(ARE 1309741 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR ESTATUTÁRIO AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PRECEDENTES DO STF RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conquanto o direito à percepção de adicional de insalubridade previsto no artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, seja um direito social extensível aos integrantes de regime estatutário, este depende de expressa regulamentação legal exarada pelo ente público competente, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. Na jurisprudência dos Tribunais Estaduais também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. [...] (TJES, Classe: Apelação, 14150105766, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Na hipótese, o artigo 156 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra (Lei nº 2.360/2001) estabelece que “
o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade serão concedidos aos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, na forma e condições definidas nesta Lei
”, e ainda prevê:

Art. 156. [...]

§ 1°
Atividades e operações insalubres, são aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos,
conforme Lei Federal n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e NR-15 da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego
.

§ 2°
Atividades e operações perigosas são aquelas que, por sua natureza, condições a risco de vida, em virtude de exposição a radiações ionizantes, inflamáveis, explosivos e energia elétrica, conforme Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, NR-16 da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, Lei Federal nº 7.369, de 29 de setembro de 1985, Decreto Federal nº 93.412, de 14 de outubro de 1986, e Portaria nº 3.393, de 17 de dezembro de 1987.

§ 3
º

O adicional de insalubridade será concedido aos servidores que, no exercício de suas funções ou atividades, não ocasional e de forma habitual e permanente, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no § 1° deste artigo.

§ 4
º

O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I – Grau Máximo - 40 % (quarenta por cento);

II – Grau Médio - 20 % (vinte por cento);

III – Grau Mínimo - 10 % (dez por cento).

§ 5
º

O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o menor valor de vencimento ou salário dos servidores do Município da

Serra, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido no § 4º deste artigo.

§ 6°
O adicional de periculosidade será concedido aos servidores que, no exercício habitual e permanente de suas atividades ou funções, estiverem comprovadamente expostos às condições previstas no § 2° deste artigo.

§ 7°
O exercício de trabalho em condições de periculosidade, assegura ao servidor, a percepção de adicional de 30% (trinta por cento) sobre o menor valor de vencimento ou salário dos servidores do Município da Serra.

§ 8°
Os adicionais de insalubridade e periculosidade serão concedidos somente após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor, emitido pelo setor de medicina e segurança do trabalho do Município da Serra, que recomendará o seu deferimento ou indeferimento.

Nos termos do § 8º,
o adicional de insalubridade será concedido
somente após laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor.

Oportuno salientar que o dispositivo faz referência à NR-15 da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo anexo 14 prescreve que, em relação aos agentes biológicos, a insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, porquanto o grau máximo se verifica quando as operações são realizadas em contato permanente nos seguintes casos:

“- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).”

In casu
,
a
perit
a
nomead
a
pelo juízo concluíra
que

a recorrida laborava sob condições insalubres em grau máximo, por manter contato habitual com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
, a saber:

“
A requerente durante o desempenho de suas atividades na UPA de Carapina, mantinha o contato com portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento (durante o período de seu turno), ficando suscept
í
vel a contaminação por agentes biológicos (item 9.1.5.3 da NR-9).

[...]

Usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR 15, o ambiente

de trabalho da requerente, na UPA de Carapina, enquadra-se no Grau de Insalubridade Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos.
”

Em esclarecimento prestado após solicitação do ente público, especificara ainda que
o contato ocorria durante todo o turno de trabalho
,
quantas vezes fossem necessárias
:

“
Em Diligência Pericial, apurou-se que a requerente trabalhava com pacientes no isolamento, tantas vezes fossem necessárias, durante o período do seu turno, estabelecido pela administração técnica do estabelecimento.
” (fl. 144).

Ademais, os equipamentos de proteção individual servem para minimizar os riscos de contaminação, não para neutralizá-los, de modo que o regular fornecimento pelo recorrente não afasta o direito ao adicional.

Logo,
preenchido o requisito normativo para majoração do
percentual do
adicional de insalubridade
, não se vislumbra fundamento capaz de infirmar a procedência do pedido.

Quanto ao índice de correção monetária,
os Tribunais Superiores
sediment
aram nos Temas 810/STF e 905/STJ

que
a T
axa Referencial – T
R,
índice de remuneração básica da caderneta de poupança,
não é aplicável nas
condenações impostas à Fazenda Pública
:

Tema 810/STF

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional

ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

Tema 905/STJ

“1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

Descabido, portanto, o pleito recursal de aplicação da TR.

Por sua vez, corretos os parâmetros insculpidos no
decisum
monocrático, haja vista que, ainda segundo o Tema 905/STJ, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores deve incidir o
IPCA-E
e, após a publicação da Emenda Constitucional 113, de 08/12/21, a taxa SELIC,

na forma do art. 3º, a saber:

Tema 905/STJ

“
as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:
[...]
(c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E”.

EC 113/21

“
Art. 3º

Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e
para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.”.

Em uníssono
trilha a
jurisprudência desta Corte,
ao apreciar idênticos recursos do Município de Serra
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ORDINÁRIA Nº 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DA SERRA. INCIDÊNCIA NO GRAU MÁXIMO DE 40%. LAUDO PERICIAL. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO AFASTAM O ADICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Cabível a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) do adicional de insalubridade em favor da apelada, nos termos do art. 156, §§ 1°, 3°, 4°, I, da Lei 2.360/01 do Município da Serra, posto que o laudo pericial conclui que “usando o critério técnico previsto no Anexo 14 da NR 15, o ambiente de trabalho das requerentes, na UPA de Serra Sede, enquadram-se no Grau de Insalubridade Máximo (40%), por exposição a Agentes Biológicos”. 2. Os equipamentos de proteção individual servem para minimizar – e não para neutralizar por inteiro – os riscos de contaminação no ambiente hospitalar, de maneira que o fornecimento dos mesmos pelo apelante à apelada não é o bastante para afastar o pagamento do adicional de insalubridade. 3. O Colendo STJ firmou entendimento sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido da não aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública, estando acertada a aplicação do índice IPCA-E.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 12/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0021729-75.2019.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Adicional de Insalubridade)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SERRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO. INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO CONSTATADA POR PERÍCIA. RETROATIVIDADE AO LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NEGAR PROVIMENTO. 1.
No caso do Município de Serra o adicional de insalubridade encontra-se previsto no artigo 156 da Lei Complementar n. 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município). 2. A prova produzida no processo demonstrou que a insalubridade no local de trabalho da autora enquadra-se no grau máximo (40%). 3. É imperioso o direito do servidor ao recebimento do adicional de insalubridade de forma retroativa, e não apenas após a emissão de laudo pericial, quando o trabalhador esteve exposto a agentes nocivos desde antes da elaboração do laudo pericial, sobretudo, porque reconhecida a nocividade do ambiente laboral, mediante o pagamento do adicional em grau inferior.
4. Considerando a prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, bem como em vista que o adicional de insalubridade é devido mês a mês, a pretensão exordial deverá incidir em face das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária desprovida.

(Data: 06/Jul/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0009668-22.2018.8.08.0048 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO – ENFERMEIRO – – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – COMPROVADA EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. 1. O “adicional de insalubridade” está assegurado aos servidores públicos do Município de Serra (ES), conforme disposto no artigo 156, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Serra. 2. De acordo com o Anexo 14, da NR 15, do Ministério do Trabalho, o grau máximo de insalubridade restará caracterizado, entre outros, na hipótese de trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

(Data: 05/Apr/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0001849-97.2019.8.08.0048 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Adicional de Insalubridade Assunto: Provas em geral)

Todavia,
o
pagamento d
o
adicional de insalubridade
é devido a partir da
constatação das condições
insalubres,
isto é, da
data da confecção do
laudo técnico,
na esteira de firme jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO (40%) – RECONHECIDO EM PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Lei n.º 2.360/2001 do Município de Serra prevê o direito do servidor à percepção do adicional de insalubridade, o qual será devido desde que cumpridos determinados requisitos, podendo variar de 10 (dez) a 40% (quarenta por cento). 2.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do respectivo laudo, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES. 3.

Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar em parte a sentença, tão-só, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%) à data da confecção do Laudo Pericial.
(Data:
17/May/2024
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0003263-96.2020.8.08.0048 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI N. 2.360/2001 DO MUNICÍPIO DE SERRA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos civis depende de previsão legal específica do ente federado, conforme disposto nos arts. 7º e 39, § 2º da CF (RE 169173). 2.
Além disso, sabe-se que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: ‘o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual’ (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

[...]
5. Recurso conhecido e desprovido. (Data:
01/Sep/2023
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0021723-68.2019.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Adicional de Insalubridade)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 – IPCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Ao tratar dos servidores públicos, o artigo 39, § 3º, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98, aduz que “aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência o sentido de ser inviável o pagamento do adicional em período anterior à confecção laudo, já que há não como se presumir que a atividade era realizada de forma insalubre. 3. Em que pese haja comprovação de que a servidora substituída deve receber adicional de insalubridade em grau máximo, a referida benesse somente pode ser concedida a partir da confecção do laudo pericial, isto é, em 23.05.2019, o qual não pode retroagir.
[...]

(Data:
31/Oct/2023
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0028550-95.2019.8.08.0048 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Adicional de Insalubridade)

Assim, em sede de remessa necessária,
deve ser reformada a sentença
para
definir

como
termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade
no
grau máximo (40%)
a
data d
o

exame

p
ericial,
isto é,
24/08/2021
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso
e

a ele

nego provimento
e
conheço d
a remessa
para reformar parcialmente a sentença, apenas para
fixar

a
data da
elaboração
do
l
audo
p
ericial
como

marco
inicial do pagamento do adicional de insalubridade
no
grau máximo
de 40%
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porquanto relegada a fixação à fase de liquidação de sentença, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/09/2024 a 06/09/2024.

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).